Tribunal: TJSP
Processo: 2158409-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da caderneta de poupança até o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da caderneta de poupança até o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial, a incidir a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

Agravo provido.